Tribunal: TJDFT
Processo: 0759048-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO PROGRAMADA. REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA. RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CONVERSÃO DE MILHAS EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais para condená-la ao ressarcimento dos valores pagos em função de cancelamento de voos por reestruturação de malha aérea durante a pandemia de COVID-19. Sustenta a recorrente, no que concerne às taxas, que houve o fornecimento de voucher, crédito este que foi convertido em estorno integral na forma original de pagamento, ou seja, cartão de crédito. No que se refere às milhas utilizadas para aquisição dos bilhetes, afirma que não há direito ao reembolso em razão da aquisição através de campanha promocional. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Subsidiariamente, pede que o valor da condenação seja restringido aos valores efetivamente recebidos em milhas mais taxas, sem a conversão em dinheiro realizada na sentença.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
III. Com efeito, é fato incontroverso que houve o cancelamento dos voos pelo transportador, em razão de reestruturação de malha aérea por consequência das alterações de demanda decorrentes da pandemia de COVID-19. Cumpre ressaltar que os voos ocorreriam em maio e junho de 2020, meses iniciais da pandemia, quando o mundo se encontrava enclausurado para conter a disseminação do vírus. Assim, considerando que houve alteração programada do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, as quantias pagas devem ser integralmente ressarcidas, na forma do art. 12, § 1o, da Resolução no 400/2016 da ANAC. Mostra-se irrelevante nesse contexto se a passagem foi adquirida em campanha promocional, pois não foi o passageiro que solicitou o cancelamento. Assim, a primeira conclusão importante para a demanda é de que todos os valores pagos devem ser reembolsados, observados os prazos contidos na Lei 14.034/2020.
IV. No que se refere às taxas pagas pela parte recorrida, o documento de ID 48047575, carreado à petição inicial, evidencia que a quantia paga seria ressarcida em até 12 (doze) meses, na forma da Medida Provisória no 925/2020, posteriormente convertida da na Lei 14.034/2020. Informa ainda que, caso o passageiro quisesse utilizar o valor antecipadamente, poderia fazê-lo por meio de voucher no VCHBR221763537099811. Na contestação, a ré colacionou documento no qual informa que o valor do voucher foi estornado na forma original de pagamento, ou seja, cartão de crédito, ID 48047584. Pg. 02, o que está alinhado com o previsto no documento juntado pelo autor em sua petição inicial. Em que pese o autor afirmar não ter recebido o reembolso ou mesmo conseguido utilizar o voucher, caberia a ele ter juntado aos autos todas as faturas de cartão de crédito do período, a fim de demonstrar que o reembolso não foi feito pela ré. Trata-se de prova simples e que poderia efetivamente ter sido produzida. Portanto, tendo em vista que o autor não produziu a prova do fato constitutivo de seu direito neste ponto em específico, o pedido não deve ser acolhido.
V. No que se refere aos valores pagos pelas passagens, verifica-se que o autor recorrido as adquiriu por meio de pontos de programa de milhagem, Considerando o contexto da campanha promocional, o desembolso foi de exatos 62.050 (sessenta e dois mil e cinquenta) pontos, os quais devem ser ressarcidos. No entanto, mostra-se equivocada a conversão em dinheiro realizada na sentença, uma vez que, em função do desfazimento do contrato, as partes devem retornar ao estado anterior. A conversão de milhas em dinheiro, especialmente considerando o preço de venda de milhas pela ré em seu site, causa inequívoco enriquecimento sem causa do autor. A uma, pois não adquiriu as passagens em dinheiro. A duas, porque no valor praticado pela ré em seu site estão embutidos custos operacionais e o próprio lucro. Portanto, a sentença merece reforma a fim de que o ressarcimento se dê na forma de milhas e não em dinheiro.
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença, afastar o dever de ressarcimento da quantia referente às taxas e condenar a ré/recorrente a ressarcir ao autor/recorrido 62.050 (sessenta e dois mil e cinquenta) pontos.
VII. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.